Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-14.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012956-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 061.821.241-80 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGHOR ALFARO FERREIRA - CPF: 462.637.838-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GUIOTI COUTINHO - CPF: 045.868.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON JOSE FERREIRA - CPF: 707.173.361-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOMES PEREIRA - CPF: 034.492.361-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVANDRO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 008.638.921-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 114.399.744-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON FREIRE RAMOS - CPF: 061.370.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HERSON JESUS DA SILVA - CPF: 060.287.861-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO IVO MORETI ALVES DA SILVA - CPF: 051.390.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FRANCA DOS SANTOS - CPF: 028.692.471-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - CPF: 040.375.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE JESUS NOVAIS - CPF: 038.930.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO GOMES DA SILVA - CPF: 012.999.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABRICIO DOS SANTOS MELO - CPF: 138.425.594-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU DOS SANTOS SOUZA - CPF: 063.868.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.140.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR SANTOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT DA SILVA MENDES - CPF: 046.261.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LEITE DE JESUS - CPF: 346.197.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.387.271-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012956-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EVIDENCIADO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – CAUTELARES INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR OU IMPEDIR A MEDIDA –
ORDEM DENEGADA
.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A prisão preventiva é instrumento processual legítimo para garantia da ordem pública, quando se objetiva a interrupção das atividades de determinado grupo criminoso.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012956-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Cristian Douglas Gonçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo mantido preso cautelarmente desde 05/janeiro/2024.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, há excesso de prazo na custódia cautelar, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 214248661).

O juízo singular prestou informações (id. 215770179) e o pleito liminar foi indeferido (id. 216665687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 217155162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012956-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: CRISTTIAN DOUGLAS GONCALVES DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional. Argumenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Do excesso de prazo
:

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

Na espécie, a ação penal apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com 24 (vinte e quatro) réus, além de pedidos incidentais de busca e apreensão e similares, sucessivos pedidos de revogação de prisão, citações em locais distintos e solicitações de informações de
habeas corpus
impetrados.

Apesar do complexo cenário processual, a ação tem caminhado com regularidade e surpreendente celeridade, especialmente quando considerado que, em menos de 06 (seis) meses de tramitação, deu por encerrada a fase de instrução e aguarda a apresentação de alegações finais.

Assim, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Da prisão preventiva
:

Alternativamente, o impetrante requer a revogação da prisão ou a substituição por cautelares menos gravosas.

Ao decretar a prisão preventiva, o juízo singular destacou, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva do agente e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, mormente porque o paciente é apontado como integrante da facção criminosa
“Comando Vermelho”
, sendo um responsáveis pela gerente e distribuidor de droga dos pontos de venda da cidade, em fundamentação assim exposta:

[...] observa-se a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria apenas em face dos representados EUDES DE OLIVEIRA SILVA,
CRISTTIAN DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA
e IGHOR ALFARO FERREIRA, podendo ser auferidos por meio do Inquérito Policial n.º 119.4.2023.32574 (198/2023) (Id n.º 134941992) e do oferecimento da denúncia relativo aos fatos noticiados nesta representação de n° 1003302-22.2023.8.11.0005.

A propósito, colhe-se dos documentos juntados aos autos no Inquérito Policial de n.º 119.4.2023.32574 (198/2023) que:

“(...) conclui-se que as pessoas elencadas a seguir incorreram nos crimes de tráfico de drogas; e também por associação para o tráfico de drogas uma vez que se associaram de forma estável e permanente para a comercialização de drogas nas cidades de Diamantino e Alto Paraguai. São eles:

Os líderes EUDES DE OLIVEIRA SILVA - vulgo VÉIO, BALEADO, BALEIA; e
CRISTTIAN DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA
- vulgo DG, ITALIA ou ITALIANO; pelo gerente IGHOR ALFARO FERREIRA - vulgo COREANO ou CORÉIA, que além de ser lojista, distribuía as drogas aos lojistas (
vendedores de drogas
) e realizava recolhimento do dinheiro advindo do tráfico; (...)”

Ainda, volvendo os olhos ao feito, verifica-se que EUDES DE OLIVEIRA SILVA, CRISTTIAN DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA e IGHOR ALFARO FERREIRA, foram denunciados como incursos nas sanções dos art. 35 e 33, caput, (por no mínimo 21 – vinte e uma vezes – quantidade de lojistas) ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva revelam a nocividade dos Representados ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social,
haja vista desempenharem papéis ativos de líderes, gerentes e fiscais de distribuição de drogas nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai
.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime (STJ - HC: 540305 SP 2019/0312300-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).

Nesse diapasão, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).

No presente caso, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos agentes traduzidas pelo modus operandi de suas condutas delituosas. [...]

É de se destacar que, como apontado pela Autoridade Policial, os representados assumem posição de destaque na distribuição de drogas nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai, onde Eudes de Oliveira Silva, é reconhecido como líder do grupo, representando ameaça considerável à ordem pública,
quanto a Cristtian Douglas Gonçalves da Silva, observa-se atuar como fiscal dos lojistas, coordenando a distribuição de entorpecentes em várias localidades
, e por fim, Ighor Alfaro Ferreira identificado como gerente do tráfico e lojista, deste modo, é notório o risco considerável de reiteração de ações delituosas pelos representado, especificamente diante da gravidade em concreto dos fatos delituosos.

Destarte, mostra incontroverso que a manutenção da liberdade dos Representados apresente determinado nível de periculosidade, vez que recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes nas cidades Diamantino e Alto Paraguai.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta deles e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema (STJ - AgRg no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). [...] (
sic,
id. 137381454 – PJe 1º Grau).

Neste contexto, observa-se que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos contidos nos autos.

Isso porque, a necessidade de garantia da ordem pública ressai da gravidade concreta da conduta praticada, com indícios de envolvimento com o crime organizado, na qualidade gestor e distribuidor de entorpecentes, o que justifica a decretação da medida, máxime em razão da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

Nesse mesmo sentido:

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
(AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023).

Além disso, o risco de reiteração delitiva é extraído do fato de o paciente responder a outra ação penal, na qual apura-se a prática dos crimes de tráfico de drogas, extorsão e corrupção de menores (PJe 1002076-16.2022.811.0005).

Nesse ponto, relembra-se que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por derradeiro,
“eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024